Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOLETO FALSO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se das razões recursais e do pedido de reforma extrai-se o motivo de irresignação com a sentença e o suposto erro de julgamento, a preliminar deve ser rejeitada.
2. A contratação de empréstimo consignado com instituição financeira mediante adoção de mecanismos de segurança, como a biometria facial e envio de documentação pessoal, seguida da liberação do crédito na conta do contratante, se mostra regular.
3. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil).
4. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. Deu-se provimento aos recursos.